Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740609-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LUCIANO ORNELAS CHAVES E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007788-08.2014.8.07.0001, determinou a realização de perícia quanto à adequação e suficiência das contas prestadas. Afirma que a impugnação apresentada às contas não enfrentou de maneira expressa e direta cada um dos lançamentos, descumprindo o ônus da impugnação específica. Sustenta que inexiste nenhuma justificativa para atestar que as contas prestadas são inservíveis, como alega a parte ora agravada. Entende que a ausência de impugnação específica afasta a necessidade de realização de perícia. Aponta, ainda, a preclusão da impugnação as contas prestadas tendo em vista a prolação de sentença com trânsito em julgado, que somente poderia ser afastada mediante ação rescisória. Tece outros argumentos e colaciona julgados em abono às teses recursais. Pleiteia o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 51674721. É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento do Recurso Apesar de a determinação de realização de perícia não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no presente caso, cabível a mitigação fixada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispôs: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) (destaquei) Com efeito, no caso dos autos não se questiona eventual indeferimento da realização de perícia, que poderia ser analisado em sede de preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, o que afastaria a urgência, mas da realização de perícia por determinação de ofício do juízo, evidenciando a urgência necessária para mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, já que não poderá ser desfeita. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 164781388 dos autos de origem): Da leitura dos autos, depreende-se que a prestação de contas, cuja 1a fase foi julgada procedente conforme sentença de id. 69103130, páginas 151-158, teve por escopo a demonstração, pelos executados, de sua receita bruta pertinente ao período compreendido entre 30 de outubro de 2012 e 17 de novembro de 2014, bem como de suas despesas correntes relativas ao mesmo período, a fim de permitir à parte exequente o cálculo dos alugueres mensais pactuados no contrato celebrado entre as partes. Transitada em julgado a decisão monocrática proferida em sede de AREsp (id. 69103139) e intimadas as partes acerca do retorno dos autos das instâncias superiores, a parte exequente se limitou a requerer a deflagração do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência (id. 99581303), tendo os executados, porém, comparecido espontaneamente aos autos pagando a verba honorária a que foi condenada e apresentando os documentos de ids. 101250085 a 101252534, que contemplam seus balanços contábeis referentes ao período abrangido pela prestação de contas e os respectivos comprovantes de receitas e despesas. A credora manifestou expressa quitação em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, mas impugnou as contas prestadas pelos executados, sobrelevando sua inadequação à luz do título judicial constituído em seu favor e dos dispositivos que regem este procedimento especial, mais especificamente o artigo 917 do CPC/1973. A irresignação da parte exequente fundada na singela alegação de que as contas prestadas na fase de cumprimento de sentença seriam as mesmas rejeitadas na 1a fase, por si, não merece prosperar, bastando para corroborar tal conclusão a simples constatação de que as contas originalmente apresentadas eram compostas por, aproximadamente, 900 páginas de documentos, enquanto neste cumprimento de sentença são mais de 13 mil páginas. Contudo, a avaliação da adequação e da suficiência das contas prestadas pelos executados, não apenas em razão de seu volume, mas especialmente ante a sua complexidade, reclamam perscrutação técnica por "expert" da área contábil, diligência para a qual nomeio o perito Luiz Gustavo Almeida Bocayuva, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias, para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o perito nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados, "pro rata", pelas partes. Opostos embargos de declaração pelos executados, ora agravantes, foram rejeitados pela decisão de ID 169461651. O Código de Processo Civil ao dispor sobre o procedimento da ação de prestação de contas tem a seguinte disposição: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. No caso dos autos, o dever de prestação de contas decorreu da sentença de ID 69103130 - Pág. 158 que assim dispôs: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os réus a prestarem contas desde o início das suas atividades no imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora vier a prestar. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, §4o do Código de Processo Civil de 1973. Os termos a quo e ad quem da prestação de contas foi modificado em sede recursal pelo Acórdão 1079189: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE FORMALIDADES MERCANTIS. ART. 917, CPC/73. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS RÉUS. TERMO A QUO. INÍCIO DAS ATIVIDADES DO LOCATÁRIO. TERMO AD QUEM. REQUERIMENTO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de prestar contas nos termos do art. 917, CPC/73 deve ser feita de acordo com as formalidades mercantis. Documentos apresentados de forma diferente não são considerados como prestação válida. 2. Os requeridos não apresentaram impugnação à obrigação requerida, condenando a sentença na apresentação de contas resta configurada sucumbência dos réus. 3. O termo a quo para a prestação obrigacional será o do início da vigência do contrato de locação, que conforme cláusula própria coincide com as atividades do locatário, ou seja, 30 de outubro de 2012. 4. O termo ad quem, de acordo com requerimento do autor, será a data da petição apresentada, ou seja, 17 de novembro de 2014, pois não impugnado pelos réus apelantes. 5. Honorários majorados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente mantida. (Acórdão 1079189, 20140110323462APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: 125-135) O réu da ação, ora agravante, apresentou suas contas, contudo foram impugnadas pela agravada e diante dessa controvérsia o magistrado determinou a realização de perícia para que solucionasse a questão. Note-se que a impugnação apresentada no ID 112317668 foi clara ao indicar que a apresentação de balancete analítico da pessoa jurídica não atende a determinação de prestação de contas, justamente porque não contêm os elementos e documentos necessários e exigidos no contrato que originou a prestação de contas. Vejamos: Caberia ao Locatário, a fim de prestar as contas às quais se obrigou, apresentar planilha na forma mercantil nos exatos termos da previsão contratual, ou seja, planilha da composição do aluguel, contemplando como lançamentos: receita bruta (assim definida como todos os recebíveis oriundos de convênios e recebimentos particulares, sublocações, locações de equipamentos e exames, dentre todos os demais possíveis ingressos), menos despesa corrente (honorários individuais médicos com recibo, custos de materiais faturados, medicamentos, fornecedores, serviços terceirizados, folha de pagamento, encargos sociais, telefone, energia, condomínio, seguros, manutenção contratual, técnicos, mão de obra, manutenção predial, limpeza, consertos e segurança, tributos, médicos, enfermeiros, possíveis indenizações trabalhistas, , IPTU/TLP, o valor base do próprio aluguel. Não se trata apenas de apresentação de balanço da pessoa jurídica, como fez o Locatário. Nessa perspectiva, se a parte indica a ausência dos documentos determinados pelo contrato, indicando-os expressamente - recebíveis oriundos de convênios e particulares, exames, honorários médicos individuais com recibo, medicamentos, fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais, telefone. energia, dentre outros, descabida a alegação de que a impugnação foi genérica. Outrossim, beira a má-fé a alegação de que ocorreu a preclusão da impugnação em razão do trânsito em julgado da sentença. Isso porque a decisão de ID 103407737 foi clara ao afirmar que estava em análise o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, bem como a sentença de ID 112855053 esclareceu que a extinção da obrigação decorria do pagamento realizado pelo devedor, sem nada versar sobre a prestação de contas. Acrescente-se que para a apuração final das contas prestadas, o juízo pode determinar a realização de exame pericial, nos termos do já citado §6o, artigo 550 do Código de Processo Civil. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023 16:23:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador